Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ACERTO FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 313, II, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de sobrestamento pela convenção das partes. A hipótese pressupõe a formalização da relação processual, que ocorre com a citação, pois é necessária a manifestação das partes. Antes da citação da requerida, não é cabível a suspensão.

2. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.

3. O acordo firmado em data anterior à citação da devedora altera sua posição inicial de inadimplência e esvazia a utilidade e necessidade do rito de busca e apreensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.